Tribunal: TJDFT
Processo: 0727109-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0727109-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA MARCIA MEIRELLES DA SILVA VAZ AGRAVADO: COSTA ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLAUDIA MARCIA MEIRELLES DA SILVA VAZ contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no. 0722568-96.2020.8.07.0001, fixou o valor da causa em R$ 1.350.000,00 e não em R$ 800.000,00. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que ajuizou a ação de rescisão ao contrato de compra e venda de imóvel, atribuindo à causa o valor de R$ 1.350.000,00 (um milhão e trezentos e cinquenta mil reais), mas que a sentença proferida pelo Juízo singular corrigiu o valor do negócio jurídico para R$ 800.000,00. Argumenta que houve a correção de ofício pelo Juiz, em sentença, do valor atribuído à causa, pois entendeu que o valor anteriormente atribuído pela autora da ação não correspondia ao conteúdo patrimonial em discussão, razão pela qual o valor dos cálculos apresentados pelo agravado se encontra em desacordo com o que restou decidido na sentença. Defende que o crédito da parte exequente é de R$ 123.653,14, levando em consideração que o valor da causa é de R$ 800.000,00. Requer o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com a concessão de feito suspensivo, na forma do artigo 1.019, para determinar a suspensão do processo originário. No mérito, pede que seja provido o recurso para reformar a decisão agravada, fixando o valor da causa em R$ 800.000,00 e o crédito exequendo em R$ 123.653,14. Preparo regular (ID: Num. 48728125). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. Conforme determina o art. 291 do Código de Processo Civil, a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. Segundo leciona Humberto Teodoro Jr., o valor da causa é apurado a partir da "expressão econômica da relação jurídica material que o autor quer opor ao réu" (Curso de direito processual civil, 52 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. v. 1, p. 300). Sua mensuração é de extrema importância, pois influi diretamente no rito e na competência do juízo, além de repercutir nas taxas judiciárias e nos honorários advocatícios. Por isso, o valor da causa não pode ser fixado por mera estimativa, segundo o alvedrio da parte autora, devendo, portanto, observar os ditames legais sobre o tema (arts. 291 a 293 do Código de Processo Civil). No caso em tela, verifica-se que a agravante ajuizou ação de rescisão de contrato de imóvel c/c pedido de indenização, atribuindo o valor da causa em R$1.350.000 (um milhão trezentos e cinquenta mil reais), por ser este o valor do contrato que pretendia ser reincidido. Observa-se que a pretensão da ora agravante se embasou no valor do imóvel de R$1.350.000 (um milhão trezentos e cinquenta mil reais). Logo, correta a parte exequente/agravada ao utilizar, como base para seus cálculos, o valor de R$1.350.000,00 (um milhão e trezentos e cinquenta mil reais), considerando que a sentença exequenda condenou "a parte autora ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com amparo no art. 85, § 2o, do NCPC". Além disso, ao contrário do que alega a parte agravante, o Juiz sentenciante não alterou o valor da causa. Na verdade, ele afastou a tese da parte autora/agravante de que o valor do negócio jurídico seria de R$1.350.000 (um milhão trezentos e cinquenta mil reais), entendendo que o valor do contrato é de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). Portanto, ausente a probabilidade do direito, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo é medida que se impõe. Posto isso, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador